Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando a matéria se confunde com o mérito do recurso.
2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
4. No caso concreto é necessário registrar que não há testemunha presencial imparcial dos fatos e inexistem elementos externos de corroboração, como registros técnicos, vestígios materiais ou confirmação pericial conclusiva.
5. “Absentem in criminibus damnari non debere divus Traianus Julio Frontoni rescripsit (...) Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus traianus adsidio severo rescripsit: satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari” (Dig. 48. 19. 5. Ulpiano) “(Após Júlio Frontoni se manifestar sobre a revelia) Trajano respondeu-lhe, com firmeza, que ninguém deveria ser condenado por suspeitas: é preferível deixar impune um culpado a condenar um inocente”. (Tradução livre).
6. “Prova é o ato judicial pelo qual se faz certo o Juiz da verdade do delito. A prova é plena quando exclui toda a possibilidade de inocência do réu, e leva o Juiz ao estado de convicção de ser ele o criminoso; menos plena quando não exclui a possibilidade da inocência. Sem prova plena a condenação será sempre uma injustiça, e a execução da pena uma violência.” (Joaquim Ramalho. Elementos do Processo Criminal para uso das Faculdades de Direito do Império. São Paulo: Typographia Dous de Dezembro, 1856, p. 99).
7. A sentença condenatória deve ser reformada quando persiste dúvida razoável quanto à dinâmica fática e não há prova judicializada suficiente para superar a dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas (CPP, art. 386, VII), em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
8. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há reparo a ser feito no acórdão.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.